Tribunal: STF
Processo: RE 492675
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO AO APROVEITAMENTO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. (RE 477.323, PLENÁRIO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.